Tribunal: TJDFT
Processo: 0715306-09.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
1. A autoria do porte ilegal de arma de fogo está comprovada pelos depoimentos policiais em ambas as fases, corroborados pela apreensão do artefato, o qual foi considerado apto a efetuar disparos em exame pericial.
2. Apelação desprovida.